Tribunal: TJBA
Processo: 8002478-66.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002478-66.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: EUGENIA JAIRA GOMES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, por se tratar de crédito de baixo valor e pela ausência de comprovação de medidas administrativas prévias. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal poderia ocorrer sem prévia intimação específica da Fazenda Pública; (ii) saber se a ausência de apreciação do pedido de diligências para localização da executada torna prematura a sentença; (iii) saber se o Tema 1.184 do STF autoriza a extinção automática da execução fiscal de baixo valor. III. Razões de decidir 3. A sentença foi proferida com fundamento sobre o qual não foi oportunizada manifestação prévia da Fazenda Pública, configurando decisão surpresa e afronta ao art. 10 do CPC. 4. O ente público havia requerido diligências úteis à localização da executada e à formação da relação processual, pedido que não foi apreciado antes da extinção do feito. 5. O Tema 1.184 do STF não autoriza a extinção automática de execuções fiscais de reduzido valor, exigindo análise das circunstâncias concretas, da legislação local e da possibilidade de demonstração do interesse de agir. 6. A ausência de comprovação de medidas extrajudiciais prévias não enseja, por si só, a extinção do processo, sem que seja oportunizado ao ente público demonstrar o cumprimento, a dispensa ou a inadequação dessas providências. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de violação ao art. 10 do CPC. 2. A execução fiscal de baixo valor não pode ser extinta automaticamente, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas do caso, a legislação local aplicável e eventual interesse concreto na cobrança judicial.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, § 11, 256, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002478-66.2022.8.05.0256, em que figura como apelante o Município de Teixeira de Freitas e como apelada Eugênia Jaira Gomes, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator